Tribunal: TJDFT
Processo: 0714980-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714980-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NORTEX - COMERCIO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME, LEONARDO GUIMARAES POVOA, JULIANA GUIMARAES POVOA DESPACHO O agravante pleiteia a reforma da decisão de id. 61752804 – autos originários para: “[...] d) seja enfim reformada a r. decisão agravada, afastando a determinação para juntada das cártulas, diante da preclusão temporal e material das alegações da Agravada.” Em consulta aos autos originários – cumprimento de sentença n. 740132-93.2017.8.07.0001 – verifica-se que no dia 22/7/2020 o agravante anexou as cártulas objeto do presente recurso (id. 68294944). Intime-se o agravante para que informe se persiste o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento (art. 10 e 933 do CPC). P. I. Brasília - DF, 28 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora